Tribunal: TJBA
Processo: 0001489-67.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001489-67.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: J C SARMENTO GADELHA - ME

Advogado(s): BRUNO LEONARDO VALVERDE DA SILVA PINTO, LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO
ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFINIÇÃO DEFINITIVA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO 986. INTEGRALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por J C SARMENTO GADELHA ME em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, visando a afastar a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os valores correspondentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como sobre os encargos setoriais discriminados em suas faturas de energia elétrica, sob a alegação de que tais importâncias não refletem o consumo efetivo do insumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Eis
as
questões em discussão: (i) definir se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança que discute a incidência de ICMS estadual; (ii) estabelecer se o consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para questionar a base de cálculo do ICMS repassado em sua fatura; (iii) determinar se a TUST, a TUSD e os encargos setoriais integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica; e (iv) definir se a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ beneficia a
I
mpetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário da Fazenda do Estado possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança sobre incidência de tributo estadual, pois é a autoridade de cúpula responsável pelas diretrizes de arrecadação do ente federativo e detém competência administrativa para determinar a suspensão ou cessação da incidência fiscal.

4. O consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para discutir a incidência de ICMS repassado na fatura mensal, porque suporta integralmente o encargo financeiro do imposto na condição de contribuinte de fato.

5. O STJ, no Tema Repetitivo 986,
firmou o entendimento de
que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

6
. A operação mercantil de energia elétrica possui ciclo integrado e simultâneo, no qual geração, transmissão e distribuição compõem etapas intrínsecas e indissociáveis do fornecimento do produto até o consumo imediato na unidade usuária.

7
. A TUST e a TUSD compõem o valor final da operação mercantil de energia elétrica, pois remuneram a infraestrutura indispensável à disponibilização e ao uso da eletricidade, devendo integrar a base de cálculo do ICMS por representarem importâncias debitadas ao adquirente no preço total da operação.

8
. Os encargos setoriais integram a base de cálculo do ICMS, pois correspondem a custos operacionais e contribuições instituídas para viabilizar o funcionamento e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema elétrico nacional, sendo repassados ao consumidor como parte do preço da energia adquirida.

9. A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ beneficia apenas contribuintes que obtiveram decisão favorável de antecipação de tutela plenamente ativa e vigente até 27.03.2017, data da publicação do acórdão do REsp nº 1.163.020/RS.

10. A
I
mpetrante não faz jus à modulação de efeitos, porque seu pedido liminar foi indeferido em 13.02.2017, inexistindo provimento de urgência ativo e vigente na data de corte fixada pelo STJ.

11. O julgamento definitivo do mérito do mandado de segurança prejudica o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O Secretário da Fazenda do Estado possui legitimidade passiva para mandado de segurança que discute a incidência de ICMS estadual.

2. O consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para questionar a inclusão de parcelas na base de cálculo do ICMS repassado em sua fatura.

3. A TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 986. STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STJ, REsp nº 1.699.851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03/.024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Mandado de Segurança
nº
0001489-67.2017.8.05.0000
, em que figuram, como
Impetrante
,
J C SARMENTO GADELHA ME
, e como
Impetrado
, o

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
d
a Seção Cível de Direito Público

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela Impetrante,
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES
suscitada
s
pelo
Impetrado e pelo
Estado da Bahia e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA

vindicada no presente
writ
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
a Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de julho de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02